Tribunal: STF
Processo: RE 774057
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-30
Data de publicação: 2018-11-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LEGITIMIDADE RECURSAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA PROCURADORIA LEGISLATIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. VÍCIO QUE NÃO SE CONVALIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.



    1.  O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que a legitimidade recursal no controle concentrado é paralela à legitimidade processual ativa.



    2.  É manifesta a ilegitimidade da Procuradoria Legislativa para a interposição de recurso extraordinário, vício que não é passível de convalidação. Nesses casos, a extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe.



    3.  Inaplicável o art. 85, §11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios.



    4.  Agravo interno a que se nega provimento.